Tribunal: TJMT
Processo: 1005957-32.2018.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005957-32.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (APELANTE), DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - CPF: 977.088.876-15 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO GIROLETTI - CPF: 018.619.169-30 (APELADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005957-32.2018.8.11.0040

APELANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

APELADO: MARCIO ANTONIO GIROLETTI

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DEFEITO DE FABRICAÇÃO EM AUTÓMOVEL – INTERRUPÇÃO DE VIAGEM – ANOS DE PRIVAÇÃO DE USO DO VEÍCULO – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO DO IMBRÓGLIO EM SEDE ADMINISTRATIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

2. O arbitramento da compensação por danos morais exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005957-32.2018.8.11.0040

APELANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

APELADO: MARCIO ANTONIO GIROLETTI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
, objetivando a reforma da sentença que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais em epígrafe, proposta em face da apelante por
MÁRCIO ANTÔNIO GIROLETTI
, julgou
procedentes
os pedidos iniciais para condenar a ré a
restituir
ao autor o valor pago na aquisição do automóvel defeituoso, bem como as despesas tidas com IPVA entre os anos de 2016 e 2018, além do pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de
indenização
por danos morais.

A ré, ora apelante, se limita a sustentar que os defeitos apresentados pelo automóvel adquirido pelo autor e a privação de uso do bem para fins de reparo não caracterizam situações extremas, capazes de violar a esfera personalíssima do demandante e provocar dano moral indenizável. Postula, nesses termos, o
afastamento da indenização
, ou, subsidiariamente, a
redução do valor arbitrado
na sentença.

Contrarrazões pela
manutenção
da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005957-32.2018.8.11.0040

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia submetida ao escrutínio desta Câmara tangencia a existência, ou não, de dano moral indenizável, bem como a adequação do valor indenizatório, arbitrado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Dito isso, passo à incursão meritória.

O autor narrou ter adquirido o veículo Jeep Gran Cherokee Limited CRD, placa OUI-8973, ano 2012/2013, diesel, cor prata, importado pela ré. Afirmou sempre tê-lo submetido às revisões e manutenções periódicas, em obediência ao manual do veículo, jamais tendo, até o ano de 2016, registrado qualquer problema.

Entretanto, no dia 05/01/2016, o automóvel, ainda em período de garantia, parou abruptamente de funcionar em plena rodovia, enquanto o autor realizava uma viagem com seus familiares ao Estado de Santa Catarina, local onde a falha foi apresentada.

Ocorre que, apesar de ter investido valor considerável no reparo do veículo junto à rede autorizada, meses se passaram sem que o automóvel fosse posto em circulação, culminando em contranotificação, por parte da ré, no sentido de que os vícios apresentados não estavam cobertos pela garantia, de modo que o autor teria que desembolsar R$ 287.610,75 (duzentos e oitenta e sete mil, seiscentos e dez reais e setenta e cinco centavos) no conserto.

O autor relatou que, até a propositura da ação, permaneceu cerca de 3 anos privado do uso do automóvel. Ressaltou ainda ter suportado diversos transtornos, pela frustração da expectativa de confiabilidade e segurança do veículo que adquiriu, pela interrupção da viagem que realizava com sua família e pelas tentativas infrutíferas de resolver o imbróglio administrativamente.

Foi reconhecido, na origem, que o defeito do automóvel não decorreu do mau uso, mas de falha em sua fabricação; fato incontroverso, porque não impugnado pela ré em seu recurso.

Resta, então, perquirir se as circunstâncias narradas pelo autor caracterizam prejuízo moral indenizável.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
),
o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Fixadas essas premissas, entendo que o autor teve a
dignidade
vilipendiada, especialmente pela interrupção de sua viagem familiar e pelas tentativas incessantes de resolver o problema amistosamente, sendo compelido a permanecer, por anos, privado do uso do bem que adquiriu por valor elevado.

Sendo assim, o contexto evidenciado nos autos extrapola a esfera do que ordinariamente se espera do convívio social, comprometendo, inclusive, as legítimas expectativas nutridas pelo consumidor com a aquisição do automóvel nas condições narradas na exordial.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - VEÍCULO ZERO KM - VÍCIOS DE FABRICAÇÃO - RISCO À SEGURANÇA NA CONDUÇÃO DO AUTOMÓVEL - LAUDO PERICIAL - PRAZO PARA REPARAÇÃO DO DEFEITO - DESCUMPRIMENTO - APLICAÇÃO DO CDC - DANOS MORAIS DEVIDOS - O fabricante/comerciante de automóvel deve sanar os vícios do veículo recém-saído de fábrica, nos termos do que estabelece o Código de Defesa do Consumidor - Não o fazendo, tem o dever de indenizar os danos provocados ao consumidor que, ao adquirir um carro zero quilometro, naturalmente cria expectativas de que não haverá defeitos
- A ineficiência do fabricante/comerciante em solucionar os vícios no produto recém saído de fábrica, mesmo diante de diversas reclamações do consumidor, configura ato ilícito e extrapola os limites do mero aborrecimento, ensejando a condenação por danos morais.

(TJ-MG - AC: 10024133683896001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 27/11/2019, Data de Publicação: 03/12/2019)

Quanto ao arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Assim, observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), merece ser reduzida ao valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, sendo assim proporcional e consentânea com as especificidades do caso concreto.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para reduzir a indenização por danos morais ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em tempo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020